Tribunal: STF
Processo: HC 248119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMAS E EXTORSÃO ARMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 30.10.2024, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Hartz Anacleto, advogado, em benefício de Diogo Henrique Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 781.254/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    2. A decisão foi publicada em 4.11.2024, mesma data em que opostos os presentes embargos de declaração (e-doc. 17).



    3. O embargante alega omissão da decisão embargada, “porque em 05/10/2021 o Juízo de Taquara se declarou incompetente absoluto quanto ao IPL em questão e medidas cautelares existentes e futuras, remetendo-as à 17ª Vara Criminal de Porto Alegre (...) Porém, 03 dias depois (08/10/2021), o mesmo Juízo autodeclarado incompetente deferiu a medida cautelar de extração de dados dos telefones apreendidos com Vitor e Cátia” (fls. 3-4, e-doc. 17).



    Assevera que, “para sanar tal omissão seria necessário que Vossa Excelência explicitasse se há como um Juízo autodeclarado incompetente absoluto ser abarcado pela teoria do juízo aparente” (fl. 4, e-doc. 17).



    Estes os pedidos:



    “a) Considerar prequestionada toda a matéria da decisão embargada para eventual recurso futuro; 



    b) Sanar a omissão apontada, devendo ser explicitado por Vossa Excelência se há como um Juízo autodeclarado incompetente absoluto ser abarcado pela teoria do juízo aparente” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “10. Pela teoria do juízo aparente, se, no momento da decretação da medida cautelar, os elementos informativos até então colhidos apontavam para a competência da autoridade judiciária que a deferiu, podem ser reputadas válidas as provas obtidas, mesmo se posteriormente reconhecida sua incompetência.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realçou:



    ‘Embora desde o início das investigações houvessem indícios acerca da configuração de organização criminosa, o que atrairia a competência da Vara Especializada, tais elementos não se mostravam suficientes à comprovação do fato-crime, tanto que, no momento em que declinada a competência pela 1ª Vara Criminal de Taquara, a 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do feito em relação ao crime da Lei nº 12.850/13, a reforçar a tese de que, até o momento, o juízo aparentemente competente para processamento dos delitos de extorsão noticiados seria a 1ª Vara Criminal de Taquara’.



    11. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, de que são exemplos os julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF, assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). Outros precedentes. II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’. (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002). E mais: ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’. (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017). III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 231.663-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.10.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PORNOGRAFIA INFANTIL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA NÃO MANIFESTA À ÉPOCA DA DECISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época.



    4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 186.286-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não ‘induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas’ (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    II – E mais: ‘[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente’ (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). 



    III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi ‘apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]’, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 205.027-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2021). 



    ‘HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.



    4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 185.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    12. O exame da alegação de que a incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS seria patente em função dos elementos probatórios constantes dos autos originários é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    ‘Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 186.079-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado.



    2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da Constituição Federal.



    3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese, não altera essa percepção.



    4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 151.881-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2020).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    6. As instâncias antecedentes assentaram que os elementos do processo “não se mostravam suficientes à comprovação do fato-crime”. O juízo de primeira instância, ao deferir a extração dos dados do aparelho de telefone celular apreendido, ressaltou que a medida era pertinente para “tentar esclarecer eventual vinculação destas pessoas com os fatos recentes apurados pela Polícia Civil”, a demonstrar a existência de dúvidas a serem sanadas.



    Como posto na decisão embargada, é incompatível com a via estreita do habeas corpus o exame da alegação de que a incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taquara/RS seria patente em função dos elementos probatórios constantes dos autos originários ou devido à declinação de competência em outro processo.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora